Tribunal: TJBA
Processo: 8013969-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013969-79.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXABANK S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO BRIGANTI

APELADO: DAIANE ROSA DE ARAGAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Caixabank S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou procedente o pedido de Daiane Rosa de Aragao de Souza para declarar a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, condenar o banco à devolução simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença foi parcialmente modificada em embargos de declaração apenas quanto à sucumbência mínima da parte autora. A apelante alegou nulidade da sentença por concessão indevida da justiça gratuita, ilegitimidade passiva e ausência de comprovação da fraude.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do banco apelante por transações não reconhecidas pela consumidora, supostamente decorrentes de fraude, bem como a legitimidade passiva da instituição financeira e a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade judiciária foi corretamente concedida com base em declaração de hipossuficiência e documentos que a comprovam.

4. A ilegitimidade passiva foi afastada com fundamento na responsabilidade solidária prevista no CDC entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade das operações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora.
6. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude bancária considerada fortuito interno, que não exime a instituição de indenizar.
7. Configurado o defeito na prestação do serviço, correta a condenação à devolução simples dos valores pagos e à indenização por danos morais.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 373, I e 487, I; CC, art. 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1197929/PR (Tema Repetitivo); Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação 0527047-49.2015.8.05.0001; TJBA, Apelação 8000210-24.2019.8.05.0198.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.